Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em regra, o foro competente para a ação que envolva alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando”. No entanto, em se tratando de alimentanda maior e capaz, a proteção especial do foro não se presume.
2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser modificada de ofício após a distribuição do feito, salvo provocação da parte interessada, na forma do artigo 64 do CPC, sob pena de violação do princípio do juiz natural.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.